Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712457-93.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. B. C., DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA APELADO: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA D E S P A C H O Após o parecer ministerial de ID 45570120, sobreveio despacho que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (ID 45572594), manifestação dos autores-apelantes (ID 45914267), manifestação da ré-apelante com pedido de redistribuição do processo por prevenção (ID 45933483) e despacho que nada proveu quanto à alegada prevenção (ID 46563958). Nos termos do art. 179 do CPC, “nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo”. Assim, dê-se vista ao i. representante do MPDFT. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora